Tribunal: STF
Processo: ARE 1391830
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela UNIÃO em face de decisão por meio da qual dei parcial provimento ao Recurso Extraordinário por ela interposto, para assentar que o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, tem aplicabilidade imediata, nos termos da tese fixada no Tema 435 da Repercussão Geral. 



    A parte embargante sustenta a existência de contradição no ato decisório ora impugnado, “pois, embora a fundamentação esteja no sentido do provimento integral do recurso da União, no dispositivo houve menção ao provimento parcial, o que deve ser corrigido” (fl. 4, Doc. 770).



    Aduz que “no RE a União pleiteou serem julgados procedentes os embargos à execução manuseados por ela e fixados os juros de mora, durante todo o período sobre o qual recai a execução, em 6% ao ano, invertendo-se, por consequência, os ônus de sucumbência”. 



    Ao final, requer o RE integralmente provido, com manifestação expressa sobre a inversão do ônus de sucumbência 



    É o relatório. Decido. 



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o fito de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    Ao contrário da alegação da parte embargante, a fundamentação da decisão embargada não foi no sentido do provimento integral do seu Recurso Extraordinário, pois a pretensão jurídica expressamente deduzida por ela era a de que fossem “fixados os juros de mora, durante todo o período sobre o qual recai a execução, em 6% ao ano” (Doc. 31, fl. 11).



    O acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, reformado pela decisão embargada, entendia que o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, incluído pela Medida Provisória 2.180-35/2001, não é aplicável às ações ajuizadas antes da publicação da medida provisória.



    Os julgados citados da fundamentação do ato decisório ora impugnado evidenciam que a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou orientação de que o aludido dispositivo legal tem aplicabilidade desde o início da vigência da MP 2.180-35/2001:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM REDAÇÃO DA MP 2.180-35/2001. CONSTITUCIONALIDADE. EFICÁCIA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 842.063/RS, Rel. Min. Presidente, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a norma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, modificada pela Medida Provisória 2.180-35/2001, é constitucional e possui aplicabilidade imediata, ou seja, desde o início de sua vigência, independentemente da data do ajuizamento da ação. Precedentes. 



    II – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (AI 814.490/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 28/5/2013)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE ATRASADOS. JUROS MORATÓRIOS. PERCENTUAL DE 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO. ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997, REDAÇÃO DA MP Nº 2.180-35/2001. APLICABILIDADE IMEDIATA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO AI 842.063-RG. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ de 14/3/2011; Rcl 11.022-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ de 7/4/2011; AI 547.827-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 9/3/2011; RE 546.525-ED, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 5/4/2011).



    2. O artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação conferida pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, é aplicável às ações ajuizadas em data anterior à sua vigência, consoante decidido pelo Plenário desta Corte no julgamento do AI 842.063-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 2/9/2011.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. PAGAMENTOS EM ATRASO. ÍNDICES DO IPC. JUROS. HONORÁRIA. [...] IV - Cabível a atualização a partir do momento em que devidas as diferenças da remuneração. V - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, no percentual de 1% ao mês. Precedentes do STJ. VI – Honorário deve ser fixado sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, § 3º do C.P.C.. VII – Recursos da União Federal e de Ofício improvidos. VIII – Apelo dos autores provido.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (AI 546795-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 26/05/2015)



    Como bem ressaltou o Min. DIAS TOFFOLI, ao julgar AI 858036-AGR-ED-AGR-EDV (DJe 27/6/2018), “a jurisprudência do STF encontra-se sedimentada no sentido do entendimento firmado pelo acórdão ora embargado, qual seja, que a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, incluído pela MP nº 2.180-35/01, se dá a partir da entrada em vigor da referida MP”.



    Por outro lado, quanto aos ônus sucumbenciais, a União interpôs Apelação por meio da qual postulou unicamente a redução dos juros moratórios para 6% ao ano, em face da MP 2.180-35/2001. Por sua vez, o acórdão recorrido manteve a taxa de juros moratórios em 12% ao ano, aduzindo que a demanda ordinária foi ajuizada antes da referida Medida Provisória. Além disso, considerando a sucumbência mínima dos embargados, o TRF4 condenou a União a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor em discussão.



    Portanto, mesmo com o provimento parcial do RE, o fato é que a exequente, ora recorrida, segue vencida em parte mínima na ação de embargos à execução, circunstância que justifica a manutenção dos ônus da sucumbência tais como fixados na instância inferior, segundo o disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente